Tribunal: TJDFT
Processo: 0729107-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729107-28.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPOLIO DE GERALDA PEREIRA DE PAULA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação. Execução fiscal. Espólio. Indicação do inventariante ou de seus herdeiros. Descumprimento da ordem de emenda. Indeferimento da inicial. O descumprimento da ordem de emenda que se mostra necessária enseja o indeferimento da inicial. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 75, inciso VII, 614 e 796, todos do Código de Processo Civil, e 1.797 do Código Civil, sustentando que o espólio, enquanto universalidade de bens, direitos e obrigações deixados pelo de cujus, possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal. Afirma que o acórdão impugnado, ao exigir a citação de todos os herdeiros, ignora que o espólio existe juridicamente, independentemente da abertura de inventário, e que responde pelas dívidas deixadas pelo falecido até a partilha; b) artigos 6o, 110 e 313, §2o, inciso I, todos do CPC, aduzindo que, não há falar em sucessão processual ou litisconsórcio passivo necessário entre herdeiros, mas sim em citação do espólio na pessoa de seu administrador, porquanto o óbito é anterior ao ajuizamento da execução fiscal. Aponta ofensa ao princípio da cooperação, ao se exigir do exequente prova de fato negativo e a identificação completa de todos os herdeiros, tarefa de difícil execução e que ultrapassa o ônus processual ordinário do autor. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, mencionando números de julgados do STJ para demonstrá-lo. Pede, por fim, a condenação da parte recorrida ao pagamentos das custas processuais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 6o, 75, inciso VII, 110, 113, §2o, inciso I, 614 e 796, todos do Código de Processo Civil, e 1.797 do Código Civil. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003